Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O juiz não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já invocou todos os motivos que justificam a decisão proferida. Rejeita-se a preliminar, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (Art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
2. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual.
3. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ademais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.